Tribunal: TJES
Processo: 5015808-11.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015808-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA SOARES FERREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5015808-11.2023.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: ANGELA SOARES FERREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE OCASIONADO POR BUEIRO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CESAN. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente CESAN não merece acolhimento, pois, embora a concessionária alegue tratar-se de bueiro pluvial (de responsabilidade municipal), o juízo de origem, ao sanar omissão em embargos de declaração, constatou, por meio do acervo probatório, que o equipamento integra a rede de esgotamento sanitário. Assim, a CESAN é parte legítima para figurar no polo passivo.

3 – Quanto ao mérito, é sabido que
a concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de falhas na prestação de seus serviços, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa.

4- No caso específico (queda em bueiro localizado em via pública), trata-se de hipótese típica de omissão específica da concessionária, decorrente da falta de fiscalização e manutenção adequada de sua rede de esgoto — atividade que integra o núcleo de suas atribuições contratuais e decorre do dever de prestar o serviço de forma contínua, segura e eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

5 – A negligência nesse dever de manutenção configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos suportados pela vítima, sendo que
o dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, notadamente considerando os danos físicos suportados pela recorrida.

6 – O
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)